Tribunal: TJBA
Processo: 8004530-89.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004530-89.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PACIENTE PORTADOR DE
TRANSTORNO DE RETINA NO OLHO DIREITO, DERIVADO DE EDEMA MACULAR DIABÉTICO.
RELATÓRIO MÉDICO QUE APONTA NECESSIDADE DE TERAPIA ANTIANGIOGÊNICA, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE RANIBIZUMABE OU AFLIBERCEPTE (LUCENTIS
® ou
EYLIA
®
).
NECESSIDADE EVIDENCIADA.
MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E
QUE CONSTAM DO RENAME/
SUS.
SENTENÇA
PELA
PROCED
ÊNCIA

PARCIAL D
O PEDIDO AUTORAL.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE
CANDEIAS
.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TESE JURÍDICA RATIFICADA NO TEMA 793 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO POR SE TRATAR DE REMÉDIO INCLUÍDO NA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RESPONSABILIDADE DA UNIÃO EM FORNECER TAL MEDICAMENTO. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE À TESE
ENCAMPADA PELO
S
ENTE
S
FEDERATIVO
S
.
CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
MAGISTRADO DE ORIGEM QUE ENTENDEU SE APLICAR AO CASO OS HONORÁRIOS COM BASE N
O VALOR DA CONDENAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DE OFÍCIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº

8004530-89.2022.8.05.0044

em que figuram como Apelantes,
ESTADO DA BAHIA
e MUNICIPIO DE CANDEIAS
,
e Apelado,
FERNANDO XAVIER DOS SANTOS
.

Acordam

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em

CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO

AO
S

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a